Tribunal: TJSP
Processo: 0008432-26.2025.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Progressão ao regime aberto concedida na origem, sem a prévia submissão do condenado ao exame criminológico. Recurso ministerial buscando a cassação do benefício concedido, determinando-se a prévia realização do exame pericial. Acolhimento. Decisão impugnada proferida após a entrada em vigor da novel legislação. Norma de natureza processual penal, aplicável de imediato,

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Progressão ao regime aberto concedida na origem, sem a prévia submissão do condenado ao exame criminológico. Recurso ministerial buscando a cassação do benefício concedido, determinando-se a prévia realização do exame pericial. Acolhimento. Decisão impugnada proferida após a entrada em vigor da novel legislação. Norma de natureza processual penal, aplicável de imediato, consoante o princípio do tempus regit actum, previsto no artigo 2o do Código de Processo Penal. Exame criminológico que passou a ser obrigatório para a verificação do preenchimento do requisito subjetivo, por se tratar de avaliação elaborada por equipe técnica e qualificada para tanto. Ausência de requisito novo, mas apenas determinação da necessidade de avaliação do preenchimento de requisito já previsto na legislação vigente - subjetivo - por equipe técnica, especializada, observando-se que na fase executória o interesse social se sobrepõe ao individual daquele que violou a norma penal incriminadora. Precedentes desta E. 15a Câmara de Direito Criminal. Ausência de comprovação inequívoca do preenchimento do requisito subjetivo. Necessidade de realização da perícia em apreço para fins de aferição do mérito do sentenciado, que cumpre pena por grave crime de tráfico ilícito de drogas, com considerável pena por cumprir. Decisão cassada.
Recurso provido.